Tribunal: TJMT
Processo: 0006665-35.2017.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006665-35.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 000.122.991-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006665-35.2017.8.11.0008

APELANTE: ODAIR FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TESTE DO BAFÔMETRO ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL – CONFISSÃO DO CONDUTOR NA FASE JUDICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REDIMENSIONAMENTO
DE OFÍCIO
DA REPRIMENDA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Não há que se falar em absolvição quando devidamente comprovado, por termo de constatação de embriaguez e por prova testemunhal produzida nas duas etapas da persecução penal, além da confissão judicial, que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena
in concreto
”), nos termos do art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006665-35.2017.8.11.0008

APELANTE: ODAIR FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Odair Francisco da Silva
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, além da suspensão para dirigir veículo pelo prazo de 3 (três) meses.

Em suas razões, assevera que o apelante deve ser absolvido quanto à prática do crime do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro,
“uma vez que não existe (...) prova inequívoca da materialidade e autoria delitiva”.

Ainda, prequestiona o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006665-35.2017.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Odair Francisco da Silva
a prática d
o delito tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

A denúncia foi assim colocada:

“Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 16 de setembro de 2017, por volta das 12h, em via pública, na cidade de Denise/MT, o denunciado Odair Francisco da Silva conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Apresenta-se que, na data dos fatos, uma unidade da Polícia Militar efetuava rondas rotineiras na Rodovia Estadual MT 343, em Denise/MT, quando avistou o denunciado conduzindo o veículo Gol, cor prata, placa IKK – 4027, em zigue-zague, de modo a causar perigo aos demais condutores que por ali trafegavam.

Em decorrência, realizou-se a abordagem policial, constatando-se que o denunciado estava em visível estado de embriaguez, circunstância que foi confirmada através da realização do teste do etilômetro, cujo resultado apontou concentração de 1,41 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, como se verifica à fl. 04.”

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
condenou
Odair Francisco da Silva
como incurso na sanção do art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 3 (três) meses.

Inconformada, a defesa busca a absolvição do apelante por ausência de provas.

Sem razão.

O crime de
embriaguez ao volante
é de perigo presumido ou abstrato, de modo que o simples fato de o indivíduo conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, por si só, configura o mencionado tipo penal.

A materialidade está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de fiança, teste de bafômetro, relatório policial e pela prova oral.

Submetido ao teste de alcoolemia, o resultado do aludido exame apontou 1,4 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

No tocante à autoria, os policiais militares,
Guilherme Souza Silva
e
Edson Bruno Martins Lobo
, que atenderam à ocorrência, afirmaram na fase investigativa o seguinte:

“(...) Que o depoente estava realizando fiscalização na MT 343, quando avistou um veículo GOL PRATA de placa IKK-4027, fazendo zigue-zague; que o suspeito ODAIR FRANCISCO DA SILVA não queria descer do veículo e que após muita insistência ele decidiu cooperar; que o suspeito foi conduzido até a CIPM de Barra do Bugres para realização do teste de alcoolemia, onde foi constatada a quantia de 1,4 mg/l; que durante a checagem do suspeito foi constatado que o suspeito possui um mandado de prisão em aberto; que diante das circunstâncias, o suspeito foi conduzido a esta unidade Policial sem lesões corporais para as providências de praxe.”

Na fase extrajudicial, a policial civil
Adriana Pinheiro dos Santos
ratificou a declaração dos policiais militares, asseverando que estava de plantão na unidade policial quando recebeu o conduzido Odair Francisco da Silva.

Em seu interrogatório policial, o réu
permaneceu em silêncio.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório do apelante.

Nesta etapa, o policial militar
Guilherme Souza Silva
confirmou suas declarações prestadas na delegacia de polícia. Na abertura de sua oitiva, a testemunha policial não se recordou da ocorrência, contudo, após ter visualizado a foto do acusado, exibida pelo Promotor de Justiça, asseverou que
“realmente ele estava conduzindo”
o veículo
“com os ânimos bem alterado, quando a gente abordou ele”,
a ponto de ter sido necessário
“conduzir ele com as algemas”.
Acrescentou que como
“o núcleo não dispõe de etilômetro, tivemos que deslocar aqui na 12ª”
para realizar o teste do bafômetro. Ao final, disse que identificaram nele
“rosto ruborescido, hálito etílico, bastante alterado”
, como os sinais visíveis de que o réu estava sob influência de álcool.

O PM Edson Bruno Martins Lobo
não se lembrou dos fatos, ainda que lhe apresentada a fotografia do acusado.

Em seu interrogatório judicial, o réu
assumiu
a autoria delitiva nesses termos:

“
MP: [...] Esse fato é verdadeiro, é falso?

Réu: É verdadeiro.

MP: O senhor tinha bebido naquele dia?

Réu: Olha, eu tinha saído da usina, né, aí eu peguei e parei ali num boteco ali,
tomei umas duas doses, três doses de pinga
, mas quando eles me abordaram, eu tava parado né, fui fazer um cigarro, aí eles pegaram e me abordaram; eu tava vindo embora já pra casa.

MP: O senhor tava parado?

Réu: Tava parado, sim senhor.

MP: Fala aqui que uma unidade da PM, da polícia militar, avistou o senhor [...] num veículo gol, dirigindo em zigue-zague. O senhor tava parado?

Réu: Eu tava.

MP: [...] o senhor quando tava dirigindo, como é que o senhor tava? O senhor lembra? O senhor tava dirigindo normal, em zigue-zague?

Réu: Não, bom, eu creio comigo que eu acho que eu não tava em zigue-zague não, porque na realidade eu parei ali naquele quebra-mola foi só pra mim fazer um cigarro, porque ali tem muitos buracos, né, talvez
a gente foi desviar de um buraco, talvez eles notaram isso aí também, não sei também não. Eu só sei que eu parei lá no quebra-mola, fui fazer um cigarro, eles pegou e me abordou.

MP: O senhor falou na delegacia que não se lembrava do que tinha ocorrido.

Réu: Eu não alembro, doutor.

MP: Não?

Réu: Não, senhor.

MP: Não lembra do fato ou não se lembra de ter falado na polícia que não se lembrava do fato?

Réu: Eu não alembro do que eu falei, né, do fato; que eles me abordaram lá, né, eu tava justamente, num vou menti pra autoridade,
que eu tava sim embriagado.

[...]

Defesa: O senhor tava perto ou distante do boteco?

Réu: Eu tava um pouquinho meio distante; tava na beira do asfalto; parei o carro no acostamento e fui fazer o cigarro.

Defesa: O senhor não tava dentro do carro?

Réu: Não. Eu tava na beira do carro [...].

Defesa: Foi a primeira vez?

Réu: Não, senhor, já aconteceu outras vezes também”.

Depreende-se dos autos que, no dia 16.9.2017, após abordagem policial, constatou-se que ODAIR FRANCISCO DA SILVA conduzia seu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Pelo conjunto probatório carreado, verifico que a embriaguez do apelante foi comprovada pelo exame de etilômetro, que atestou que ele não tinha condições mínimas para dirigir, razão pela qual improcede o pedido de absolvição do delito que lhe imputou a denúncia.

O policial militar
Guilherme Souza Silva
disse nas duas fases judiciais que o réu, no momento da abordagem, apresentava sinais notórios de embriaguez.

O PM
Edson Bruno Martins Lobo
,

apesar de não se recordar dos fatos em juízo, afirmou na fase investigativa a realização do teste de alcoolemia, que constatou a condição de ebriedade do acusado.

Em juízo, o apelante admitiu os fatos.

Contou que, na data do ocorrido, saiu da
“usina”
e foi para
“um boteco”
, onde consumiu “
umas duas doses, três doses de pinga”.
Continuou dizendo que, ao sair do estabelecimento comercial, estacionou seu carro no acostamento da rodovia para “
fazer um cigarro”;
quando, parado, foi abordado pelos policiais. Hesitou em afirmar que a manobra de zigue-zague teria sido a motivação da abordagem policial, asseverando que “
talvez a gente foi desviar de um buraco, talvez eles notaram isso aí também, não sei também não”.
Por fim, confessou que estava alcoolizado – “
num vou menti pra autoridade, que eu tava sim embriagado
”.

Em assim sendo, a confissão judicial do réu, aliado ao teste do bafômetro e às declarações policiais, bastam para justificar a condenação.

Quanto aos testemunhos dos policiais, a
jurisprudência e a doutrina pátria são firmes em admiti-los como prova idônea, além de conferi-los valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, só pela condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos.

Nessa perspectiva:

“[...]1.
O STJ compreende que o depoimento de policiais é meio idôneo de prova, se indene de dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
. Precedente”. [...](AgRg no REsp 1823580/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Noutro ponto, ainda que a defesa não tenha se insurgido contra a fase de individualização da pena operada na sentença, entendo que
“enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[1]
,
com o fim de se evitar maiores prejuízos ao condenado.

A seguir, transcrevo o excerto da decisão condenatória que trata da matéria,
in verbis
:

“33. Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento, passo a calcular a pena in concreto do réu Odair Francisco da Silva.

34. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro
prevê a pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

35. A culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base.
De outro lado, o réu possui extratos criminais na Comarca de Arenápolis: Processo n ° 375-72.2002.811.0026 - Código: 6226 (Ação Penal - Júri), Processo: 645-47.2012.811.0026 - Código: 40711 (Violência doméstica), Processo: 406-04.2016.811.0026 - Código: 51428 (Crimes de trânsito), Processo: 41-52.2013.811.0026 - Código 42127 (Crimes de Trânsito), Processo: 4100-10.2018.811.0026 - Código 73088 (Crimes de trânsito). Dessa forma, percebe-se uma reiteração de crimes, elementos que desabonam a conduta social e personalidade do agente
. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido.
Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base, em 02 (dois) anos de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

36. Com efeito,
reconheço a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), razão pela qual reduzo a pena intermédia no patamar de 1/6 (um sexto),
remanescendo o patamar em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 41 (quarenta e um) dias-multa.

37. Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a DEFINITIVA em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 41 (quarenta e um) dias-multa.

38. Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, em face da insuficiência econômica do réu.

39. E, ainda,
determino a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses
, devendo o órgão competente ser previamente comunicado.

40. Fixo o Regime inicial ABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade, consoante o artigo 33, $2°, alínea "c", do Código Penal.

41. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou sursis, a teor do disposto no artigo 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal.

PENA TOTAL DEFINITIVA

42. Diante do exposto, julgo procedente a presente denúncia para CONDENAR ODAIR FRANCISCO DA SILVA por infringir o artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção e 41 (quarenta e um) dias-multa no valor mínimo legal a unidade, em regime inicial ABERTO.

[...]”

Observa-se que na primeira fase dosimétrica, o juízo, após analisar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, ou seja, acima do mínimo legal, por valorar negativamente a “conduta social” e a “personalidade” do agente.

Nesse ponto, a dosimetria carece de ajuste.

Antes de tudo, convém registrar que a utilização dos extratos criminais [da comarca de Arenápolis/MT] em desfavor do apelante é inadequada para fins de valoração das circunstâncias judiciais por expressa proibição da Súmula 444, do STJ
[2]
.

Em relação à conduta social, deve ser ela aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a conduta social “
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da vizinhança, etc. O magistrado precisa conhecer a pessoa que estará julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor, daí a importância das perguntas que devem ser dirigidas ao acusado, no interrogatório, e às testemunhas, durante a instrução. Um péssimo pai e marido violento, em caso de condenação por lesões corporais graves, merece pena superior à mínima, por exemplo. A apuração da conduta social pode ser feita por várias fontes, mas é preciso boa vontade e dedicação das partes envolvidas no processo, bem como do juiz condutor da instrução
”
[3]
.

Na hipótese dos autos, muito embora o juízo singular tenha sopesado as várias ações penais/inquéritos policiais em nome do réu como indicação da “
reiteração de crimes”
, tem-se que a circunstância judicial em comento não pode ser avaliada de forma desfavorável, porquanto não há elementos subjetivos palpáveis – como declarações de testemunhas ou informantes, por exemplo – a fim de evidenciar seu comportamento desabonador/desajustado no meio social em que vive.

No tocante à análise da personalidade do agente, esta é resultante do estudo do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais.

Eis a jurisprudência:

“[...] 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. [...]

3. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.

4. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Inteligência da Súmula 444/STJ. [...]” (HC n. 642.018/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

In casu
, os fundamentos exarados pelo juiz
a quo
mostram-se vazios, sobretudo à míngua de um estudo aprofundado por uma equipe de profissionais para se tomar dados conclusivos sobre o perfil psicológico/social do acusado, já que nada nesse sentido foi juntado aos autos.

Nos dizeres de Rogério Greco, “
o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância. Somente os profissionais da saúde (psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc.), é que, talvez, tenham condições de avaliar essa circunstância judicial”
[4]
.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase dosimétrica, ante as razões acima expostas, afasto as circunstâncias judiciais referentes à “conduta social” e “personalidade” do agente, estabelecendo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, a despeito da confissão espontânea, deixo de aplicá-la por não se admitir a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência consolidada na Súmula 231 do STJ
[5]
.

Não há causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que fica a pena definitiva estabelecida em 6 (seis) meses de detenção.

Por oportuno, partindo da premissa de que a pena corpórea foi reajustada, as penas de multa e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação também devem ser reduzidas, ficando estipuladas, respectivamente, em
10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte,
a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade
, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1804983 PR 2019/0090115-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – DOIS HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL FIXADA [...] APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO [...]
A penalidade de suspensão do direito de dirigir, cumulativamente imposta
, deve obedecer aos parâmetros do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 59 do Código Penal,
guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
, de modo que deve ser readequada de ofício acaso constatada a desproporção entre elas [...]” (N.U 0001646-88.2006.8.11.0087, Des. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

A defesa também pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento da matéria a ser prequestionada, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Ao fim,
diante do
quantum
da pena redimensionada, imperioso reconhecer a prescrição da pena em concreto na modalidade retroativa.

A denúncia foi recebida em 18/12/2017 [Num. 151672773 - Pág. 47]; não há nos autos
a data da publicação da sentença condenatória; assim, conforme precedentes do STJ
[6]
, considerar-se-á publicada a sentença na data da prática do ato subsequente que demonstre a publicidade do decreto condenatório, qual seja, em
9.2.2021 – data do mandado de intimação [Num. 151672774 - Pág. 70].

Não há apelo do Ministério Público, assim, configurado o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição será verificada pela
pena em concreto (CP, art. 110, § 1º
[7]
).

De acordo com o art. 109, inc. VI, do Código Penal, os crimes cuja pena aplicada
é inferior a 1 (um) ano prescrevem em 3 (três) anos.

Assim, entre o recebimento da denúncia [18.12.2017] e a prolação da sentença [9.2.2021] transcorreram 3 (três) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte) dias, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso defensivo, contudo, de ofício, ajusto a reprimenda definitiva do réu, fixando-a em
6 (seis) meses de detenção
, diminuindo a pena de multa para
10 (dez) dias-multa
e a sanção acessória atinente à suspensão do direito de dirigir para o prazo de
2 (dois) meses
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

Em consequência, declaro a extinção da punibilidade do apelante
ODAIR FRANCISCO DA SILVA
, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 109, inciso VI,
c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017.

[2]
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[3]
Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, pág. 457.

[4]
Código Penal Comentado. 10ª Ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2016, p. 194.

[5]
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[6]
STJ. HC 408.736 / ES. Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 15/02/2018.

[7]
Art. 110 §1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023